Tribunal: TJDFT
Processo: 0706787-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PERICULOSIDADE SOCIAL. PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO. CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. COVID-19. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Não se vislumbra constrangimento ilegal quando a decisão que decreta a prisão cautelar do paciente está adequadamente fundamentada, e indica, de maneira concreta, a presença dos requisitos legais para a medida extrema.
2. Impõe-se reconhecer, nos termos dos artigos 312, caput e 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal, que persistem as razões justificadoras da prisão cautelar, considerando haver prova da materialidade e indícios veementes quanto e autoria delitiva, além da necessidade de resguardar a ordem pública, diante de risco concreto de reiteração delitiva, indicando o perigo que a liberdade do paciente representa à sociedade, não sendo aplicáveis, por ora, medidas cautelares alternativas à prisão como recomendáveis, suficientes ou adequadas à proteção do bem jurídico afrontado pela conduta criminosa em cotejo.
3. A liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação da doença deve observar determinados parâmetros, relacionados ao enquadramento do preso ao grupo vulnerável à COVID-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real da unidade de custódia em comparação ao ambiente social do custodiado, o que, na presente impetração, não foi devidamente esmiuçado ou comprovado.
4. Ordem denegada.